Tribunal: TJMT
Processo: 1080932-12.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080932-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA DE ASSUNCAO ROCHA - CPF: 849.492.951-87 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.518/2007. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ABUSIVIDADE NO VALOR COBRADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional proposta por Francisca de Assunção Rocha, determinando a devolução, na forma simples, da quantia cobrada a título de “tarifa de cadastro”, por considerá-la excessiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro prevista no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes e, sendo válida, se o valor cobrado (R$ 1.300,00) revela-se abusivo diante da média de mercado praticada à época da contratação.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

4. A tarifa de cadastro é admitida nos contratos bancários firmados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, nos termos da Súmula 566/STJ.

5. Entretanto, o valor cobrado deve observar a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sob pena de caracterizar onerosidade excessiva e violação ao princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 51, IV). No caso concreto, a cobrança de R$ 1.300,00 superou quase duas vezes o valor médio de R$ 757,02, configurando abusividade.

6. Correta, portanto, a sentença ao determinar a restituição da metade do valor cobrado, de forma simples, mediante compensação, afastando-se a pretensão de restituição em dobro e de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro nos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007. 2. Configura abusividade o valor da tarifa de cadastro que supera de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo Banco Central, devendo ser restituído de forma simples o valor excedente."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da “Ação de Revisão de Contrato Bancário” movida por
Francisca de Assunção Rocha
em face da instituição financeiras, ora recorrente
.

Prolatada a sentença (ID. 318065433), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 – determino a devolução da metade do valor pago a título de tarifa de cadastro;

2 – a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 – O(s) contrato(s) deverá(ão) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tendo em vista que o banco demandado decaiu de parte mínima do pedido, e tendo em vista que a condenação se deu em valor irrisório, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 850,00, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais
.”

Em suas razões recursais (ID. 318065435),
OMNI S/A
apresenta tese de reforma da sentença sob ao argumento de legalidade da cobrança e do financiamento de tarifas/outros valores.

Sustenta que o valor cobrado pela tarifa de Casdastro não ultrapassa 1% do valor financiado pelo recorrido. Defende a manutenaçõ do valor da tarifa.

Combate a repetição de indébito. Pretende a compensação do valor com parcelas futuras”.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e manter o valor cobrado de tarifa de cadastro, e eventualmente caso mantida a condenação, seja a repetição do indébito na forma simples, com possibilidade de compensação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 318065439).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Francisca de Assunção Rocha
firmou contrato de financiamento de veículo, por Cédula de Crédito Bancário nº 1.00340.0000082.23 (ID. 318065405) com cláusula de alienação fiduciária em garantia junto ao
OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento
, no total financiado de R$34.295,68, ante a obrigação de pagamento por parcelas (48 vezes) o valor de R$

1.353,88.

Após análise dos pagamentos e encargos, sustenta ter identificado cobranças indevidas, configurando possível saldo credor em seu favor, a pretender a restituição em dobro.

Requer a revisão do contrato, com a nulidade das cláusulas abusivas identificadas, restituição do valores pagos a mais, além de indenização por danos morais.

O juízo firmado nas provas dos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a devolução, repetição do indébito, de forma simples, do valor cobrado a título de “Tarifa de Cadastro”.

Insurge-se a OMNI S/A Crédito contra a sentença quanto a legal e regular contratação do serviço expressado pela tarifa de cadastro.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

E a Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII.

Analisando os fatos e seus documentos comprobatórios, tem-se que a
prova do contrato de Cédula de Crédito Bancário
, de onde se verifica a estipulação do valor do crédito liberado, a data do vencimento da dívida, bem como dos encargos moratórios e compensatórios aplicados.

Neste contexto, os autos concentram-se na apuração de eventual abusividade na cobrança de tarifa de cadastro ao valor pago de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

A cobrança da tarifa de cadastro é válida vez que se trata de início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira, e também pelo fato de que o contrato foi celebrado em fevereiro de 2023, ou seja, após o início da vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em consonância com a Súmula n. 566, do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Nota-se, no entanto, que o valor da tarifa de cadastro (R$ 1.300,00) é abusivo pois, em consulta ao site do Banco Central, foi possível verificar que a média cobrada pela Tarifa à época da celebração do contrato, fevereiro de 2022, era de R$ 757,02. Ou seja, o valor cobrado pela requerida no contrato objeto desta ação é de quase duas vezes maior que o valor médio praticado pelo mercado, verificando-se, assim, a onerosidade excessiva. (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados)

Destarte, escorreita a sentença de primeiro grau que determinou a restituição da metade do valor pago a título de tarifa de cadastro, na forma simples, possibilitando a compensação.

Nesse sentido, os precedentes:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM TAXA INFORMADA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO DESPROPORCIONAL. ABUSIVIDADES RECONHECIDAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. A apelante busca o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais em contrato de empréstimo com garantia de veículo, firmado em 16/11/2022, quanto à capitalização diária de juros sem indicação da taxa efetiva, juros remuneratórios excessivos e tarifa de cadastro em valor superior à média de mercado, com os consequentes afastamento da mora e restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicada;

(ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados (4,68% a.m. e 73,13% a.a.) são abusivos em relação à taxa média de mercado (2,21% a.m.); e

(iii) verificar se o valor cobrado a título de tarifa de cadastro (R$ 2.000,00) é desproporcional à média de mercado (R$ 734,94), bem como se tais abusividades descaracterizam a mora da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre instituições financeiras e consumidores, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A capitalização diária de juros, embora prevista expressamente, é abusiva quando não informada a taxa diária correspondente, pois viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 6º, III). Precedente: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020.

Reconhecida a abusividade, a capitalização deve ser substituída pela mensal, mantendo-se a taxa de juros mensal contratada (4,68%).

Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si só, mas sua revisão é admitida quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008).

No caso concreto, a taxa contratada (4,68% a.m.) é mais que o dobro da média de mercado (2,21% a.m.), configurando onerosidade excessiva e violação à boa-fé contratual, razão pela qual deve ser limitada à taxa média de mercado.

Quanto à tarifa de cadastro, sua cobrança é admitida (Súmula 566/STJ), mas o valor de R$ 2.000,00 é manifestamente desproporcional à média de mercado (R$ 734,94), configurando vantagem exagerada (CDC, art. 51, IV). Deve ser reduzida ao valor médio divulgado pelo BACEN.

O reconhecimento de abusividades em encargos incidentes durante a normalidade contratual (capitalização, juros remuneratórios e tarifa de cadastro) descaracteriza a mora do consumidor, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo).

Diante das revisões contratuais reconhecidas, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mediante compensação com eventual saldo devedor apurado em liquidação de sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros sem informação da taxa diária é abusiva e deve ser substituída pela capitalização mensal.

Juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado configuram onerosidade excessiva e devem ser limitados ao patamar médio apurado pelo Banco Central.

É abusiva a cobrança de tarifa de cadastro em valor desproporcional à média de mercado, devendo ser reduzida a esse parâmetro.

O reconhecimento de abusividades nos encargos incidentes no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 51, IV e §1º; CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 4.595/1964; Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020, DJe 29/10/2020. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009. STJ, AgInt no AREsp 1.230.673/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/04/2019, DJe 05/04/2019. STJ, AgInt no AREsp 1.015.505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/02/2019, DJe 21/02/2019. Súmula 566/STJ.

(N.U 1003045-35.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência - Irresignação do réu - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor, porém, revelou-se abusivo - Redução do valor da tarifa de cadastro para 3% do valor financiado, com determinação de devolução ou compensação do excedente - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 1002471-87.2023.8.26.0576; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2024; Data de Registro: 04/04/2024)

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes quanto a tarifa de cadastro, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025